Tribunal: TJPA
Processo: 0003202-32.2017.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003202-32.2017.8.14.0128

APELANTE: LAERCIO ANDRADE FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003202-32.2017.8.14.0128

ORIGEM: COMARCA DE TERRA SANTA – PA

APELANTE: LAERCIO ANDRADE FERREIRA

ADVOGADA: ANA PAULA CARDOSO SARMENTO OAB-PA 20180

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PRECENTES DO TJPA. ATIPICIDADE DO FATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCA. INAPLICABILIDADE. FURTO QUALIDICADO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ.

REDIMENSIONAMENTO DE PENA.
EXCLUSÃO DE VETORIAL NEGATIVADA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO
.
REDUÇÃO DO APENAMENTO. NECESSIDADE. ALTERÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA. DEMONSTRADA. REGIME FECHADO. MANTIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003202-32.2017.8.14.0128

ORIGEM: COMARCA DE TERRA SANTA – PA

APELANTE: LAERCIO ANDRADE FERREIRA

ADVOGADA: ANA PAULA CARDOSO SARMENTO OAB-PA 20180

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PRECENTES DO TJPA. ATIPICIDADE DO FATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCA. INAPLICABILIDADE. FURTO QUALIDICADO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES DO STJ.

REDIMENSIONAMENTO DE PENA.
EXCLUSÃO DE VETORIAL NEGATIVADA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO
.
REDUÇÃO DO APENAMENTO. NECESSIDADE. ALTERÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA. DEMONSTRADA. REGIME FECHADO. MANTIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id nº. 4645608 - Pág. 5), o auto de apreensão (id nº. 4645608 - Pág. 6), o auto de entrega (id nº. 4645608 - Pág. 7) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id nº. 4645608 - Pág. 8 – 10).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima José Pedro de Sousa (id nº.

4684309 – 4684314) e pela testemunha PM Nelito Monteiro de Jesus (id nº.

4684432 – 4684435), bem como a própria confissão espontânea do apelante (id nº. 4684442), elementos estes que, em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que não há provas suficientes da materialidade e da autoria, tampouco, cabe cogitar de desclassificação do delito imputado ao recorrente para a sua modalidade simples, pois, devidamente comprovada a destreza empregada na sua execução.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

No que diz respeito ao argumento de que se aplicaria ao caso o princípio da insignificância e de que, sob esta perspectiva, o fato imputado ao recorrente deveria ser considerado materialmente atípico, uma vez que apenas um item de pequeno valor fora subtraído pelo apelante, qual seja, um fraco de perfume, entendo que a tese não merece prosperar, especialmente tendo em conta às atuais diretrizes fixadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Nesse sentido, é válido frisar que, em recente precedente, essa Corte Superior reafirmou o entendimento de que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de furto qualificado, porquanto inexistiriam razões aptas a concluir pela inexpressividade da lesão jurídica ou o desinteresse estatal à repressão de delitos contra o patrimônio cometidos em sua forma qualificada
[2]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Por outro lado, no que tange ao pedido de redimensionamento da pena aplicada ao referido crime, entendo que assiste ao recorrente.

Noto que na dosimetria basilar, o Juízo singular considerou apenas duas vetoriais negativas, quais sejam, os antecedentes criminais e a conduta social do recorrente e, nestes termos, majorou a pena mínima à razão de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, totalizando, portanto, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão como pena base, medida esta que, a meu ver, revela-se totalmente desarrazoada e desproporcional à luz das circunstâncias do caso em julgamento, da jurisprudência deste Tribunal e, ainda, do STJ.

C
om relação aos antecedentes criminais, nada a reformar, afinal, corretamente valorada pelo juiz de origem que reputou como negativa condenação transitada em julgado posteriormente ao cometimento do delito apurado nestes autos, conforme a jurisprudência remansosa do STJ
[3]
.

É sabido que a conduta social está relacionada ao comportamento do réu, seja em seu ambiente familiar ou em meio coletividade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental entre seus pares, conforme já decidiu o STJ
[4]
, o que não restou demonstrado nos autos pelo Ministério Público e, tampouco, resultou justificado pelo juiz originário na sentença recorrida, já que este se limitou a afirmar que o apelante “
é contumaz nas práticas criminosas
”.

Ainda segundo a jurisprudência do STJ, há muito a 3ª Seção já consolidou o entendimento de que o vetor conduta social não deve ser confundida com os antecedentes do agente
[5]
, isto porque a ficha criminal tem análise em local próprio da dosimetria e, portanto, não se presta para ensejar a conclusão de que a conduta social do indivíduo é desfavorável.

Com efeito, deve esta vetorial ser reputada como neutra.

Ademais, deve ser aplicado ao caso a benesse prevista no art. 155, § 2º
[6]
, do Código Penal, haja vista estarem presentes os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado, uma vez que

o recorrente ostenta a condição de réu primário e é de pequeno valor a coisa furtada (um frasco de perfume avaliado em R$ 80,00) e, ainda, por ser este um direito subjetivo, consoante precedente firmado pelo STJ
[7]
.

Com essas considerações, concluo que a redimensionamento da pena é de rigor no caso em apreço, razão pela qual reformo a sentença recorrida para excluir a vetorial conduta social, negativada no cálculo da pena base e, ainda, aplicar a redução do apenamento à razão de 1/3 (um terço), nos termos do art. 155, §2º, do CP,
fixando a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão

e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, mantida a valoração realizada pelo juiz singular no tocante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à inexistência de causas agravantes e majorantes a considerar na dosimetria.

A pena de multa deve ser fixada em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do patamar de pena aplicada, o recorrente estaria, em tese, enquadrado no regime aberto, nos termos do art.33, §2º,
c
[8]
, do CP, contudo, reputo como correta a valoração realizada pelo Juízo
a quo
no sentido de que o fato de apelante já ostentar condenação criminal e, portanto, revelar contumácia na conduta delitiva, é circunstância que deve ser sopesada neste particular para justificar a imposição do regime mais gravoso, isto é, o fechado, nos termos do entendimento sumulado pelos tribunais superiores (súmula nº. 440
[9]
do STJ e súmulas nº. 718
[10]
e nº. 719
[11]
do STF).

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariem os fundamentos desta decisão.

Em suma, o apelo comporta provimento parcial.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente
para
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão

e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, restando mantidas as demais deliberações do Juízo
a quo
compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA: APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV DO CPB –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA
. 1.
Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente, as declarações da vítima, em consonância com depoimentos testemunhal e demais elementos constantes dos autos, evidenciam a autoria a materialidade delitiva, não havendo que se falar em negativa de autoria.
Além de que a ausência de laudo para atestar o rompimento de obstáculo é prescindível ante a existência de outras provas que caracterizam o rompimento de obstáculo. Precedentes. CONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nesse compasso, os requisitos para a configuração do furto privilegiado, cingem-se à verificação da primariedade do acusado e do pequeno valor do objeto furtado. Observa-se que embora o acusado seja primário, a quantia subtraída não se trata de pequeno valor (R$380,00) o que descabe a aplicação do furto privilegiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento (TJPA. 7600379, 7600379, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16).

[2]
Nesse sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. RES FURTIVA. VALOR. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não há como se afirmar o desinteresse estatal à repressão da conduta praticada pelo Agravante, já que o delito de furto foi perpetrado mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo. E, segundo a jurisprudência desta Corte, “a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância
” (HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “a reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal” (AgRg no AREsp 904.286/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/12/2016). 3. Não houve avaliação do valor dos bens furtados, o que obsta a análise do pleito de aplicação do princípio da insignificância, pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido (STJ – AgRg no AREsp 1727520/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021).

[3]
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL.
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES.
ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “
Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base” (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) 2. Nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal, diante dos maus antecedentes do Acusado, as instâncias ordinárias podem vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como na presente hipótese.

3. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

[4]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO.
PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO CONCRETO E IDÔNEO. DEMONSTRADO DESVIO DE NATUREZA COMPORTAMENTAL ENTRE SEUS PARES. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA
. 1.
Entende esta Corte que o vetor da conduta social corresponde ao comportamento do réu em seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental entre seus pares, tal qual evidenciado no caso dos autos pelas instâncias ordinárias, ao indicarem que os agravantes tinham por hábito “generosamente fornecer drogas a pessoas de sua convivência, em festejos e celebrações
”. 2. Ademais, não há bis in idem entre a conduta imputada aos réus nestes autos e o fato considerado para a exasperação da pena-base. Isso, porque a condenação dos agravantes decorreu de fato típico e pontual, ocorrido em 16/11/2016, pelo qual foram devidamente denunciados. No tocante ao vetor da conduta social, foi esse negativado em razão de os réus fornecerem drogas gratuitamente a pessoas de sua convivência, em festejos e celebrações – fatos diversos, portanto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1937241/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

[5]
“
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social’’
. (STJ. 3ª Seção. EAREsp 1.311.636-MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019).

[6]
Art. 155 [...] § 2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

[7]
STJ, HC 583.023/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020.

[8]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[9]
Súmula nº. 440 - Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito (STJ – Data da Publicação - DJ-e 13-5-2010).

[10]
Súmula nº. 718 – A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (STF - Data de Aprovação - Sessão Plenária de 24/9 /2003).

[11]
SÚMULA 719 – A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (STF – Data de Aprovação - Sessão Plenária de 24/9 /2003).

Belém, 05/12/2023